Tribunal: TJBA
Processo: 8001258-31.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001258-31.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TAINARA OLIVEIRA ALVES e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACESSO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF. NECESSIDADE DE CIRURGIA DIMINUIÇÃO DAS MAMAS. INDICADA POR MÉDICO ASSISTENTE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. CIDADÃ HIPOSSUFICIENTE. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO APENAS DO ENTE FEDERATIVO DIVERSO. APELOS NÃO PROVIDOS. A responsabilidade pelo tratamento de saúde do paciente é solidária entre todos os entes estatais, sendo direito público subjetivo do indivíduo, competindo a União, Estados, Distrito Federal e Municípios promovê-lo, conforme o disposto no artigo 23, II da CF, podendo, portanto, o autor escolher contra quem litigar. É cediço que o Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão deve e pode impor ao Poder Executivo, em suas três esferas, o cumprimento da disposição constitucional que garante o direito à saúde, sob pena de, não o fazendo, compactuar com a dor e sofrimento de milhares de brasileiros que ficam à mercê de um sistema de saúde precário e ineficiente que muitas vezes os condena à morte. A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n. 8001258-31.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram, como Apelantes a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o Município de Brumado, e como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento aos apelos simultaneamente interpostos, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, .